Tribunal: TJDFT
Processo: 0737580-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737580-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIA DROGASIL S/A AGRAVADO: GABRIELA GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Raia Drogasil S.A. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0717062-09.2025.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Retifique-se a autuação (procedimento comum cível). Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão das obras objeto da lide até que atendidas as exigências apresentadas pela Defesa Civil no laudo de ID 245094698, fls. 1 (1 - Entregar Laudo Técnico com ART produzido por empresa ou profissional habilitado que ateste a segurança estrutural da edificação.;2 - Executar serviço de manutenção para mitigação do risco) com vistas à preservação da integridade e da funcionalidade do imóvel ocupado pela Autora (clínica veterinária). Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 1.000,00 por cada dia de descumprimento, observando-se o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não se pode transferir à Agravante a responsabilidade por vícios ocultos, falhas de manutenção ou deficiências construtivas preexistentes no prédio da Agravada, sob pena de violação ao princípio da causalidade (arts. 186 e 927 do CC)”; (b) “não possui legitimidade para suportar os ônus decorrentes da precariedade do imóvel da Agravada, devendo sua responsabilidade limitar-se à regularidade da obra que executa, o que reforça a desnecessidade e o excesso da medida imposta”; (c) “o Laudo de Vizinhança, datado de 01/07/2025, elaborado em momento anterior à demolição promovida pela Agravante, classificou o imóvel da clínica veterinária em estado de conservação ‘F’ (ruim), segundo parâmetros do IBAPE/SP”; (d) “o Laudo Técnico produzido pela Civil Projects Engenharia, em 25/07/2025, com ART registrada, identificou falhas graves na concepção e manutenção da edificação, tais como: pilares executados em alvenaria sem armadura, paredes sem apoio adequado, cobertura com risco de colapso e infiltrações recorrentes”; (e) “esses vícios não guardam relação causal com a obra da Agravante, mas sim com a precariedade construtiva do imóvel da Agravada, que já comprometia sua segurança estrutural de forma autônoma”; (f) “os problemas já existiam e decorrem de fatores intrínsecos ao próprio imóvel da Agravada, de sua execução originária e da ausência de manutenção adequada”; (g) “promoveu a elaboração do laudo técnico com ART regularmente registrada no CREA, além de executar o escoramento do imóvel vizinho, com documentação fotográfica e relatórios técnicos comprobatórios”; (h) “a finalidade prática da tutela, qual seja, assegurar a integridade do imóvel da Agravada até que houvesse manifestação técnica idônea, já foi plenamente atingida. A manutenção da ordem de paralisação integral da obra revela-se, portanto, inócua e desproporcional, pois não agrega qualquer benefício adicional à segurança do imóvel da Agravada, ao mesmo tempo em que causa gravíssimos prejuízos econômicos e operacionais à Agravante”; (i) “não há risco de dano iminente a justificar a continuidade da medida restritiva, pois a situação fática encontra-se controlada e estabilizada”; (j) “ao deferir a tutela provisória, impôs suspensão integral das obras, providência que extrapola o conteúdo da notificação administrativa e cria obrigação mais gravosa do que a própria medida técnica requerida pelo órgão competente”; (k) “a restrição judicial não apenas superou o necessário, mas também gerou efeito colateral de grande impacto econômico e contratual para a Agravante, sem qualquer ganho adicional de proteção ao imóvel da Agravada”; (l) “não sendo constatado risco estrutural iminente, e estando já implementadas as medidas de mitigação recomendadas pela autoridade técnica, não se justifica a adoção judicial de medida mais ampla, como o embargo total da obra vizinha”; (m) “a paralisação de uma obra de grande porte implica rompimento de cronograma previamente ajustado, com impacto direto em contratos de empreitada, fornecimento e locação, gerando custos adicionais vultosos, risco de rescisões contratuais e até mesmo a possibilidade de perda de investimentos já realizados”; (n) “a clínica da Agravada se encontra fechada e sem funcionamento regular, o que afasta por completo a alegação de risco atual a pessoas ou à continuidade de atividade empresarial”; (o) “a penalidade mostra-se desarrazoada porque a Agravante já cumpriu voluntariamente as exigências da Defesa Civil, executando escoramento e providenciando laudo técnico com ART, de modo que sequer subsiste risco de descumprimento”; (p) “a multa foi arbitrada sem observância da capacidade econômica das partes e da função meramente coercitiva das astreintes, prevista no art. 537, §1o, do CPC. Em vez de servir como estímulo ao cumprimento da ordem, a fixação em patamar elevado acaba por assumir caráter punitivo, onerando indevidamente a Agravante”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para: [...] para revogar a tutela antecipada concedida, reconhecendo-se a ausência de nexo causal entre a obra da Agravante e os alegados danos e, por consequência, a inexistência de fundamento para a suspensão das obras; ii) subsidiariamente, na hipótese de não se entender pela cassação integral da r. decisão, que a medida seja adequada ao seu real alcance, restringindo-se a obrigação da Agravante apenas à manutenção do escoramento já realizado e à apresentação do laudo técnico com ART, providências estas que já foram espontaneamente cumpridas, permitindo-se, assim, a imediata retomada da obra; iii) a redução ou o afastamento da multa cominatória fixada, diante de sua manifesta desproporcionalidade, de modo a compatibilizá-la com a natureza meramente coercitiva da medida e com o efetivo cumprimento das obrigações pela Agravante; iv) que o efeito suspensivo concedido alcance também os prejuízos já suportados, evitando qualquer consequência indevida da paralisação da obra durante o trâmite do recurso. Preparo recursal recolhido (em dobro). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação de “nunciação de obra nova” ajuizada pela ora agravada, em que pretende a condenação da parte ré (ora agravante) na obrigação de não fazer (“embargar e impedir a continuidade de obra”), bem como reparação por danos materiais e extrapatrimoniais. Pois bem. Inquestionável que o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha (Código Civil, art. 1.277). O artigo 1.311 do Código Civil dispõe que é proibida a execução de qualquer obra ou serviço que possa provocar desmoronamento, deslocamento de terra ou comprometer a segurança do prédio vizinho, salvo se forem previamente realizadas as obras acautelatórias necessárias; ainda assim, o proprietário do prédio vizinho tem direito ao ressarcimento pelos prejuízos que vier a sofrer, mesmo que essas medidas preventivas tenham sido adotadas. As relações de vizinhança devem ser pautadas pelo respeito mútuo, pela lealdade e pela boa-fé. O exercício das prerrogativas dominiais e possessórias não pode extravasar os limites da razoabilidade e da normalidade de modo a prejudicar o sossego e a segurança das pessoas que o habitam, pena de incorrer em abuso de direito e, por conseguinte, em prática de ato ilícito. Nesse contexto, a aferição do limite do tolerável deve considerar o conjunto probatório disponível, especialmente se a continuidade de determinada obra possa configurar extrapolação das prerrogativas dominiais e possessórias, a interferir de forma prejudicial o pleno exercício do direito de uso e gozo pelos proprietários e/ou possuidores de unidades vizinhas. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário é de se pontuar que: (a) a parte autora (ora agravada) articula que “como resultado direto da atividade construtiva, passou a enfrentar rachaduras em paredes, infiltrações severas e risco real de desabamento, conforme constatado pela Defesa Civil do Distrito Federal, que interditou a edificação utilizada pela clínica veterinária”; (b) em vistoria realizada pela Defesa Civil, em 14.7.2025, teria sido constatado que o imóvel (clínica veterinária) se trata de “loja térrea e um pavimento superior, varanda com inclinação devido a choque lateral, fissuras e rachaduras devido a demolição de parte da estrutura”, com a exigência de “entregar Laudo Técnico com ART produzido por empresa ou profissional habilitado que ateste a segurança estrutural da edificação” e “executar serviço de manutenção para mitigação do risco” (termo de notificação – id 245094698); (c) as fotografias e os vídeos colacionados pela parte autora demonstram os danos estruturais ocorridos na clínica veterinária suspostamente em decorrência da demolição do prédio vizinho pertencente à agravante (id 245120256-3155); (d) a parte ré (ora agravante) colaciona laudo de vizinhança elaborado em 1o.7.2025 (id 248759285), bem como laudo técnico elaborado em 25.7.2025 (id 248759283). Com relação ao laudo de vizinhança, a vistoria, sem adentrar no imóvel vizinho, apontou que a edificação necessitaria “de reparos simples a importantes”. Por sua vez, o “Laudo Técnico com ART” informa em caráter conclusivo que: [...] A vistoria técnica realizada evidenciou, de forma incontestável, que a edificação existente no local apresenta um quadro alarmante de precariedade construtiva, que transcende quaisquer implicações relativas à obra futura da nova loja. As múltiplas não conformidades identificadas comprometem severamente a segurança estrutural da edificação remanescente e representam riscos reais e imediatos à integridade física de ocupantes, vizinhos e transeuntes. Foram constatadas falhas críticas, como pilares em alvenaria não armada, elementos estruturais sem apoio adequado, coberturas instáveis prestes a colapsar, infiltrações severas, execução negligente de acabamentos e até mesmo estruturas completamente fora dos padrões normativos vigentes. Tais situações configuram descumprimento direto das normas da ABNT, notadamente a NBR 6118, NBR 8681 e NBR 6122, colocando em evidência a ausência de critérios mínimos de engenharia, fiscalização ou manutenção ao longo da vida útil do imóvel. Dessa forma, este laudo reforça, com veemência, a necessidade imediata de execução das medidas corretivas propostas, sob pena de agravamento dos riscos já presentes. Toda e qualquer intervenção deve ser conduzida respeitando rigorosamente os preceitos das normas técnicas e da legislação vigente. As intervenções propostas no presente laudo, restringem-se ao contorno da área locada pela RAIA DROGASIL S.A, cabendo ao proprietário a recuperação estrutural do imóvel ora da área locada pela RAIA DROGASIL S.A Por último, importa ressaltar que a RAIA DROGASIL S.A. não possui qualquer responsabilidade técnica ou executiva pelas condições construtivas precárias prévias da edificação existente, tampouco pela forma como a obra original foi concebida e executada. A atuação da RAIA DROGASIL S.A está restrita à futura implantação da nova loja, cujo projeto prevê uma nova construção apenas na área locada, dentro dos padrões normativos, das boas práticas da engenharia e sob acompanhamento de profissionais legalmente habilitados. Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a viabilidade (ou não) de prosseguimento da obra (construção de nova loja da Raia Drogasil S.A.) demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (necessidade de complexa dilação probatória). Importante assinalar que o laudo técnico, apesar de apresentar recomendações e ações corretivas e afastar a responsabilidade da agravante quanto à eventuais medidas, não demonstrou de forma inequívoca que a construção da nova loja poderia ser realizada de forma segura sem abalar, ainda mais, as estruturas do prédio vizinho (clínica veterinária) (Código Civil, art. 1.299). Ao revés, o engenheiro responsável pela elaboração do laudo afirma que “as múltiplas não conformidades identificadas comprometem severamente a segurança estrutural da edificação remanescente e representam riscos reais e imediatos à integridade física de ocupantes, vizinhos e transeuntes” e “reforça, com veemência, a necessidade imediata de execução das medidas corretivas propostas, sob pena de agravamento dos riscos já presentes”. Além disso, não seria razoável permitir a retomada da obra tão somente com base no laudo, sendo plausível a realização de nova vistoria e a emissão do termo de desinterdição pela Defesa Civil, a fim de que a continuidade da obra se apresente de forma legal e segura. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono julgado desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE TÉCNICA E CIENTÍFICA DA PERITA. REJEITADA. MÉRITO. OBRA EM TERRENO VIZINHO. DIREITO DE VIZINHANÇA. LAUDO PERICIAL. AVARIAS IDENTIFICADAS. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. DANO MORAL. NÃO CONSTATADO. JUROS DE MORA. CONTADOS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSOS. DA AUTORA IMPROVIDO. DA RÉ PARCIALMEMNTE PROVIDOS. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por perdas e danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 9.585,00. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca: a) para que seja determinado como marco inicial para a incidência dos juros de mora a data da elaboração do laudo pericial e não a data da citação; b) para que a autora proceda com o pagamento dos honorários sucumbenciais com base na diferença entre o valor da causa atualizado e o valor entendido como devido pelo juízo a quo; e c) a condenação da apelada em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, em virtude da alteração da verdade no deslinde dos fatos. 1.2. Em suas razões recursais a autora pede: a) a decretação de nulidade da sentença em caso de acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, em razão da incapacidade técnica e científica da perita judicial, substituindo-a por outro perito para realização de novo laudo; ou b) a reforma da sentença, de modo a julgar procedentes todos os pedidos formulados na inicial. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa – incapacidade técnica e científica da perita judicial. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. Cabe ressaltar que a prova pericial é um meio de prova cuja importância é fundamental para a resolução do feito que dependa de exame de questões técnicas. 2.3. No caso, como já mencionado em decisão proferida pelo Juízo da origem, o pedido de substituição da perita não foi formulado no momento adequado, nem mesmo mencionado quando da impugnação ao laudo pericial. 2.4. Segundo o art. 465, §1o, do CPC, cabe às partes, no prazo de 15 dias, contados do despacho de nomeação do perito, suscitar qualquer impedimento ou suspeição. 2.5. Na hipótese, a expert do Juízo foi nomeada em 30/08/19 e a suposta suspeição somente foi apresentada mais de 10 meses depois, na data de 09/06/20. Além disso, não houve qualquer oposição da parte autora à nomeação da perita judicial, pelo contrário, mostrou-se favorável a ela. 2.6. Deve-se destacar que, em que pese o disposto no art. 465, §1o, do CPC, o art. 148 do mesmo Código, dispõe: “§ 1o A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos”. 2.7. Tal norma também acabou estendendo a outros sujeitos do processo as hipóteses de suspeição que, em regra, são destinadas ao juiz. 2.8. O supracitado artigo menciona que o prazo para arguição de suspeição deveria ser contado a partir da primeira oportunidade que coubesse à parte falar nos autos após o conhecimento da suspeição. Assim, aplicando-se esta norma ao caso, a apresentação do laudo pericial, teoricamente, não poderia ser considerado como marco inicial para a contagem de prazo para o incidente de suspeição. 2.9. Cabe ressaltar que na própria apelação a demandante sustenta a substituição da perita por ausência de conhecimento técnico, mas não menciona qual seria essa incapacidade técnica ou científica. 2.10. Ao se analisar a petição em que foi elaborado o pedido de substituição da expert do Juízo pode-se perceber que em momento algum a autora afirmou a ausência de conhecimentos técnicos da perita. Na verdade, a substituição foi pleiteada por ter se verificado que a especialista realizou a oitiva do Sr. Jacobina (responsável pela execução da obra da ré), que teria informado que a compactação foi realizada “sem equipamentos”. Assim, a expert destacou que o maquinário utilizado em obras do porte da realizada pela requerida, apesar de trazerem desconforto e ruído, não causaram grandes tremores. 3. Dessa maneira, não é possível verificar qualquer cerceamento de defesa operado em desfavor da autora, tendo em vista que a substituição da perita por incapacidade técnica ou científica não foi objeto de demanda. 3.1. Quanto ao argumento utilizado pela recorrente (autora) de que a perita deixou de fornecer explicações no que toca à não realização de perícia complementar in loco, também não merece prosperar. 3.2. A primeira perícia realizada nos autos foi feita no local objeto de discussão do feito (foram realizadas medições, registros fotográficos e etc), oportunidade em que a expert do juízo verificou que seria necessária a realização de uma perícia complementar com a finalidade de verificar a anomalia apresentada na calçada direita do lote 18 para avaliar a causa do recalque, onde seria verificada a existência de tubulações enterradas e o escoamento das águas pluviais no lote no18. 3.3. Ocorre que, após designado o prazo para a elaboração do novo laudo pericial, a especialista foi informada pelo Assistente Técnico da recorrente (Sr. Nei Japur) que em razão da pandemia, ela e seus parentes estariam reclusos, sem receber visitas na residência que seria periciada pela segunda vez. 3.4. Desse modo, a perita deixou claro que a visita não foi realizada por diretrizes dadas pela própria requerente. 3.5. Esse fato fica evidente no apelo da autora quando ela diz que qualquer vistoria ou perícia que fosse realizada no imóvel implicaria a contratação de operários, o que implicaria em contato direto com diversas pessoas que poderiam transmitir a Covid-19. Disse ainda que ela possui 71 anos de idade, apresenta comorbidades respiratória e cardíaca; seu marido possui 66 anos de idade e é diabético; o assistente técnico possui 74 anos e também apresenta comorbidades; e que a ré também tem mais de 70 anos. Ou seja, que todos os envolvidos no processo são pessoas do grupo de risco do coronavírus e teriam poucas chances de sobrevivência se fossem contaminadas. Com isso, relatou entender que sob risco de morte era inadmissível que se realizasse a segunda vistoria ou perícia judicial. 3.6. Ademais, o prazo de 30 dias concedido a expert para que elaborasse o laudo pericial não era para que se aguardasse o decurso dos 30 dias e só após a perícia fosse realizada, mas sim para que dentro desse prazo fixado o laudo fosse entregue ao Juízo. 3.7. A parte autora poderia: a) ter peticionado nos autos requerendo uma dilação de prazo para a elaboração do laudo pericial, ou b) pedido a suspensão do feito por determinado prazo em decorrência do risco alegado por conta da pandemia, c) ter apresentado laudos médicos que comprovassem as comorbidades alegadas, a fim de que a perícia ocorresse em um momento menos crítico da crise sanitária instaurada, mas assim não o fez, quedou-se inerte. 3.8. Nesse sentido, não havia a possibilidade de se aguardar eternamente pelo fim da pandemia para que uma vistoria fosse feita no imóvel anteriormente periciado, uma vez que até hoje ainda não foi decretado o fim desta pandemia mundial. 3.9. Cabe ao perito a escolha dos meios e métodos que serão utilizados na investigação dos fatos a ele incumbidos (art. 473, §3o, do CPC). 3.10. Assim, diante do ocorrido, só restou à perita encontrar outro caminho que suprisse a vistoria no imóvel para a realização do laudo (identificação da altura do aterro por meio de dados altimétricos oferecidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e de Habitação – SEDUH), o que foi feito com sucesso. 3.11. Preliminar rejeitada. 4. Do mérito do recurso da requerente. 4.1. Cinge-se a controvérsia em verificar se, de fato, a obra realizada pela requerida em seu terreno causou danos ao imóvel da autora. 4.2. O direito de propriedade não é absoluto, mas limitado pelo bem-estar coletivo e pela finalidade social (art. 5o, XXIII, da Constituição Federal). 4.3. Da mesma forma, a liberdade de construir encontra limites no direito de vizinhança e nos regulamentos administrativos, que garantem que as construções realizadas observem aos direitos dos proprietários do imóvel vizinho e determinam a observação da legislação vigente (art. 1.299 do Código Civil). 4.4. É importante destacar que as restrições ao direito de vizinhança decorrem da necessidade de se estabelecer limites dentro dos quais o proprietário pode atuar sem causar prejuízos aos seus vizinhos. 4.5. Assim, o Código Civil proibiu a execução de obra ou serviço que possam causar danos ou comprometer a segurança dos imóveis vizinhos, sob pena de responsabilidade pelos respectivos prejuízos. 4.6. Inclusive, a doutrina afeta à matéria vem se posicionando no sentido de que é objetiva a responsabilidade do proprietário pelos prejuízos causados aos seus vizinhos decorrentes de construção, ou seja, responderá independentemente de verificação de culpa, bastando para tanto, a demonstração do nexo causal. 5. No caso em tela, em que pese a requerente aduzir a imprestabilidade do laudo pericial, resta evidenciado que a ré não se atentou para o dever de cuidado necessário ao promover a construção de sua casa, o que gerou avarias no importe de R$ 9.585,00 à casa da autora. Foi constatado que os demais danos apresentados pela demandante não seriam decorrentes da obra da requerida. 5.1. Acerca da causa do recalque da calçada lateral direita do imóvel da demandante, o laudo pericial complementar, concluiu que o aterro operado no lote da demandada foi inferior a 1m; que a falta de continuidade no caimento do piso da autora já existia à época da realização da obra e acabou gerando um trecho vulnerável para o acúmulo de águas pluviais e irrigação das plantas; e que as águas pluviais foram responsáveis pelos danos ao imóvel da autora, provenientes ou coletadas em seu próprio lote. 5.2. Nesse sentido, em que pese os imóveis localizados nos lotes 16 e 18 da SHIN QI 10 terem realizado aterros no terreno em decorrência da construção, a prova técnica foi conclusiva, tendo respondido de forma suficiente ao mister e aos quesitos das partes, apontando, a partir do conhecimento técnico da profissional, que as movimentações no solo vizinho não foram determinantes para comprometer o equilíbrio e a estrutura do imóvel da parte autora. Mas que há avarias no imóvel identificadas em decorrência da obra que devem ser indenizadas na quantia de R$ 9.585,00. 5.3. Diante do disposto, não se extrai do laudo pericial qualquer vício passível de invalidá-lo, estando de acordo com os preceitos insertos no art. 473 do CPC. Verifica-se que a perita se valeu de seus conhecimentos técnicos, examinou o local dos fatos e, ao final, apontou suficiente e satisfatoriamente os motivos para tanto, expôs a sua conclusão. 5.4. Cabe ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas certo é que, sendo o laudo assertivo e conclusivo sobre a causa, não há nenhuma inconsistência na fundamentação do juiz da origem, que se ampara nele, já que o magistrado esta livre para formar o seu convencimento, desde que de forma motivada, o que ocorreu nos autos, pois amparado em laudo pericial e complementar substanciosos. 5.5. Nessa toada, diferentemente do que tenta induzir a parte autora, o laudo pericial foi produzido de forma minuciosa e coerente, indicando, precisamente, todas as questões necessárias para a boa conclusão sobre a questão. 6. Quanto ao dano moral, este se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza. 6.1. Releva notar que o mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do cotidiano, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 6.2. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 6.3. Na hipótese, não foi possível verificar qualquer violação à integridade física ou psíquica da requerente, não sendo devida, por tanto, a indenização por danos morais. Isso porque foi constatado que a obra realizada pela vizinha (ré) não teria causado quaisquer danos graves a seu imóvel, e também não há nenhuma prova acerca do incômodo atípico ocorrido durante a construção. 6.4. Portanto, a sentença não merece qualquer reforma neste ponto. 7. Do recurso da ré – dos juros de mora. 7.1. Verifica-se que até a data da citação da parte ré (20/09/18) não havia como precisar o valor que por ela seria devido à autora, uma vez que o laudo pericial foi o responsável por verificar o nexo causal entre a construção realizada pela demandada e as avarias constatadas no imóvel da requerente. 7.2. Assim, a partir do laudo elaborado é que se constatou o valor devido a título de danos materiais, razão pela qual os juros de mora deveriam correr a partir da elaboração da mencionada perícia na data de 20/05/20. 7.3. Ademais, tendo a correção monetária sido fixada com marco inicial para a data da elaboração do laudo pericial não tem como os juros de mora deixarem de acompanhar o mesmo período. 7.4. Nesse sentido, a sentença deve ser reformada neste ponto para que os juros de mora sejam fixados a partir da elaboração do laudo pericial em 20/05/20 e não da citação. 8. Dos honorários de sucumbência. 8.1. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 8.2. Como sabido, a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais segue uma ordem de preferência, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, segundo a qual: “(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).” 8.3. Extrai-se do transcrito que, ausente condenação, os honorários deverão ter como parâmetro o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. O valor da causa submerge, portanto, como última instância da regra geral para fixação da base de cálculo. 8.4. Nesse passo, considerando a existência de condenação no caso concreto, forçoso concluir pela adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios de forma a harmonizá-la com a ordem de preferência disposta no art. 85, §2o, do CPC. 8.5. Logo, devem os honorários de sucumbência devidos pela autora ter como base de cálculo o valor da condenação. 8.6.Corretamente fixada a verba honorária, mantém-se a sentença, também neste particular. 9. Da litigância de má-fé. 9.1. A intenção da requerida para considerar a autora como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as seguintes hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 9.2. Nesse ponto, a ré não apontou qualquer atitude da demandante que caracterize conduta maliciosa nos autos, ou mesmo caráter protelatório do recurso. 9.3. Ressalta-se que a interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada. 9.4. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 9.5. Assim, em que pese a parte ter solicitado um valor maior a título de danos materiais e ter recebido quantia menor, isso não caracteriza a prática de quaisquer condutas descritas no art. 80, do CPC, porquanto apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido, motivo pelo qual não deve ser fixada qualquer condenação nesta sede recursal. 10. Apelação da autora improvida. Apelação da ré parcialmente provida, apenas para que os juros de mora sejam contados a partir da elaboração do laudo pericial. (Acórdão 1370382, 0715974-37.2018.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2021, publicado no DJe: 20/09/2021.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. DIREITOS DE VIZINHANÇA. SUSPENSÃO DE OBRA VIZINHA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. I. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. II. Estando presentes os referidos requisitos, defere-se o pedido de tutela provisória de urgência. III. A norma do art. 1.299 do Código Civil preconiza que “o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos”. IV -In casu, restou demonstrada, em sede de cognição limitada, a violação do direito de vizinhança, o que autoriza embargar obra adjacente aos imóveis da parte agravante. V. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1104327, 0701401-94.2018.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2018, publicado no DJe: 04/07/2018.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator